Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-43.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. DELITO PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER E MEDIANTE VIOLÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.
2. Diante do quadro probatório não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de ameaça cometidos no âmbito doméstico contra a mulher, logo, não há falar em absolvição de qualquer espécie, sendo de rigor a manutenção da condenação do apelante.

3. Não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ameaça de causar mal injusto e grave à vítima, realizada de forma clara, contundente e agressiva, foi suficiente para causar o fundado temor, tanto que a vítima decidiu registrar a ocorrência policial contra o acusado. Assim, não há falar em atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico de intimidar, quando as promessas de mal injusto e grave foram proferidas durante a discussão, já que o estado de ira, descontrole ou exaltação por parte do ofensor não descaracteriza a tipicidade do crime de ameaça.

4. Restando comprovados nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e efetivo descumprimento, não há falar em ausência de dolo, devendo ser confirmada a sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

5. Recurso conhecido e não provido.